Tribunal: TJDFT
Processo: 0715650-53.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR PREPOSTO. FALHA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFÊRENCIA DE BENS DE TERCEIROS.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que condenou a recorrente a pagar à consumidora a quantia de R$ 8.000,00, a título de danos materiais, decorrentes de negócio jurídico simulado, praticado por funcionário da empresa.
2. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Ademais, consta do contrato de comercialização de automóveis juntados pela recorrida o logotipo da recorrente e a assinatura de seus prepostos (IDs 19791746 19791751), razão pela qual a empresa tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
4. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor e por defeitos na prestação do serviço. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida na ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.
5. Na hipótese, a autora, juntamente com seu companheiro e sua genitora, foram atendidos nas dependências da empresa por vendedor trajando uniforme da loja, oportunidade em que firmaram contrato de compra de um veículo VW/Gol (ID 19791751), tendo a recorrida dado como parte do pagamento seu automóvel FIAT/Uno (IDs 19791722 e 19791723), no valor de R$ 8.000,00. Entretanto, tratava-se de negócio jurídico simulado, ardil executado por Diego Mendes e Jean Carllo, funcionário da empresa. A recorrente, em que pese aduzir que as negociações foram realizadas fora de seu estabelecimento comercial e que conta com câmeras de segurança, não junta ao caderno processual as imagens do dia dos fatos narrados na inicial.
6. Por outro lado, o Boletim de Ocorrência 5.742/2019-4 (ID 19791724), em que consta como comunicante um dos sócios da ré, corrobora a versão delineada na inicial, e que a fraude era perpetrada por funcionário da empresa Jean Carllo, valendo-se de sua condição de vendedor. A empresa, inclusive, reconhece que alguns consumidores foram lesados pela prática e que a próprio estabelecimento foi vítima da fraude.
7. Destarte, resta claro a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros, com auxílio de preposto da empresa, sendo caso típico de fortuito interno, inerente ao risco comercial de exploração da atividade desenvolvida pela demandada, razão pela qual não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, sendo devida a reparação dos danos causados.
8. Restou comprovado mediante os documentos de IDs 19791722 e 19791723 os prejuízos suportados pela autora, que, acreditando estar tratando com despachante da empresa, transferiu a propriedade de seu veículo FIAT/Uno, avaliado em R$ 8.000,00, para um dos estelionatários, Diego Mendes, mediante a outorga de procuração in rem suam.
9. Considerando que a sentença faz coisa julgada somente entre às partes as quais é dada, não podendo prejudicar terceiros (art. 506 do CPC), não é possível, nos presentes autos, a transferência da propriedade de veículo pertencente a pessoa estranha à lide.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.